Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-02.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA APLICANDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REPRESENTADO NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO. NOVA SENTENÇA PROFERIDA EXTINGUINDO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. É nula a decisão proferida pelo Juízo da VIJ que altera sentença anterior por ele proferida, que impunha medida socioeducativa, extinguindo-a sem qualquer fundamentação legal idônea para tanto.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.